Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700515-24.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDRE CECILIO ALVES BARBOSA APELADO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 27045436) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 19a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora